Tribunal: TJES
Processo: 5008636-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008636-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO QUEIROZ DE ASSIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008636-63.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: FRANCISCO QUEIROZ DE ASSIS

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCISCO QUEIROZ DE ASSIS, CPF: 098.190.290-15,
em face de
BANCO BMG SA, CNPJ: 61.186.680/0001-74,
partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor, em síntese, que foi surpreendido pelo lançamento de descontos de R$ 80,04 em seu benefício previdenciário referente a contrato não pactuado. Pede, então, a condenação do réu à restituição do que foi descontado e ao pagamento de indenização por danos morais em favor dela.

Em contestação (ID. 4851170), o Requerido, em suma, requer a suspensão do processo para regularização de documentação pessoal do autor. No mérito, alega que o empréstimo foi validamente celebrado em 22/05/2021, inexistindo danos indenizáveis. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 4642586) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos autorais para, reconhecendo a nulidade do contrato nº 331236295 (ADE 3402128), declarar a inexigibilidade dos débitos a ele relacionados, determinando, assim, a cessação definitiva dos descontos referentes a ele. Outrossim, consequentemente, condeno o réu a restituir ao autor as quantias descontadas do benefício previdenciário dele relativas a esse contrato, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de cada um dos descontos.

Por fim, condeno o réu a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362).”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4851172) sustentando a regular e legal contratação do empréstimo objeto da lide, conforme documentos comprobatórios juntados nos autos e, sendo assim, a legitimidade dos débitos no benefício da parte Autora, configurando exercício regular de direito, bem como inexistência do dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4851184), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Analisando os elementos dos autos, tem-se que o negócio jurídico em questão está eivado de vício, uma vez que não está claro nestes autos que a parte autora tenha contratado o empréstimo com a instituição requerida.

Isso porque, no depoimento prestado (Id. 22780585), o consumidor não reconheceu a contratação do empréstimo, tendo informado que o último contrato celebrado com o réu foi em 2020, não tendo anuído com nova pactuação.

Ademais, é de se destacar que, como dito anteriormente, foi utilizado documento de identidade antigo - expedido em 2005 -, que não mais é utilizado pelo autor, haja vista o documento apresentado no ajuizamento da ação, datado de 2011, reforçando ainda mais o entendimento de que a contratação é fraudulenta.

Assim, é imperioso o reconhecimento de que a contratação em questão está maculada de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante, cabendo à parte autora devolver o dinheiro referente ao contrato, como ao réu restituir as parcelas descontadas.”

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)